Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704754-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: HELENA LOIDA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0747215-53.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, HELENA LOIDA GOMES PEREIRA. O pedido liminar foi indeferido (ID 55795337). Na petição de ID 56261491, foi informado o falecimento da parte autora Agravada (Id 56261618). Tendo em vista que o Agravo de Instrumento visava a reforma da r. decisão que antecipou a tutela à autora para obrigar a ré a restabelecer o contrato do plano de saúde, é certo que, com a superveniência do óbito da agravada, restou prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto, mormente o fato de a pretensão originária ser de caráter personalíssimo. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator